Tribunal: STJ
Processo: 1500377-78.2023.8.26.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252364 - SP(2026/0003365-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALACE NUNES SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BODOCO - SP266446
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. OCORRÊNCIA.
EM SEGUNDO GRAU
MUTATIO LIBELLI
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O princípio da correlação representa um dos mais importantes
postulados para a defesa, por estabelecer balizas fixas para a produção da
prova, condução do processo e prolação do édito condenatório. De fato, é
premissa comezinha do Direito Penal e Processual Penal que o réu se
defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles
atribuída pela acusação.
2. No caso, a dinâmica relativa ao crime de receptação não foi devidamente
descrita na peça acusatória, havendo óbice, portanto, para que a Corte
local procedesse a
pois a situação era a de
.
emendatio libelli,
mutatio libelli
Assim, não havendo aditamento da denúncia, em primeiro grau de

jurisdição, não pode o Tribunal proceder dessa forma, em recurso exclusivo
da defesa, ante o óbice previsto no verbete 453 da Súmula do STF, que
contém a seguinte redação: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384
e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova
definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar
não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa."
3. A "inexistência de descrição fática na denúncia que pudesse amparar a
dinâmica do crime de receptação, que é absolutamente distinta do furto –
máxime pela forma de aquisição da coisa (no furto há a subtração direta e
na receptação, a aquisição com o conhecimento de que a coisa obtida é
proveniente de crime antecedente) –, não permite, em apelação, consoante
se deu na espécie, sejam agregadas circunstâncias alheias à imputação,
sob pena de incorrer-se, como no caso, em mutatio libelli, procedimento
(AgRg no HC n.
relator Ministro
vedado em segundo grau"
498.117/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2019,
.
19/11/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55947681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70900853-3a12-4962-b7b1-3a5334352031

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70900853-3a12-4962-b7b1-3a5334352031

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252364 - SP(2026/0003365-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALACE NUNES SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BODOCO - SP266446
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. OCORRÊNCIA.
EM SEGUNDO GRAU
MUTATIO LIBELLI
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O princípio da correlação representa um dos mais importantes
postulados para a defesa, por estabelecer balizas fixas para a produção da
prova, condução do processo e prolação do édito condenatório. De fato, é
premissa comezinha do Direito Penal e Processual Penal que o réu se
defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles
atribuída pela acusação.
2. No caso, a dinâmica relativa ao crime de receptação não foi devidamente
descrita na peça acusatória, havendo óbice, portanto, para que a Corte
local procedesse a
pois a situação era a de
.
emendatio libelli,
mutatio libelli
Assim, não havendo aditamento da denúncia, em primeiro grau de

jurisdição, não pode o Tribunal proceder dessa forma, em recurso exclusivo
da defesa, ante o óbice previsto no verbete 453 da Súmula do STF, que
contém a seguinte redação: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384
e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova
definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar
não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa."
3. A "inexistência de descrição fática na denúncia que pudesse amparar a
dinâmica do crime de receptação, que é absolutamente distinta do furto –
máxime pela forma de aquisição da coisa (no furto há a subtração direta e
na receptação, a aquisição com o conhecimento de que a coisa obtida é
proveniente de crime antecedente) –, não permite, em apelação, consoante
se deu na espécie, sejam agregadas circunstâncias alheias à imputação,
sob pena de incorrer-se, como no caso, em mutatio libelli, procedimento
(AgRg no HC n.
relator Ministro
vedado em segundo grau"
498.117/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2019,
.
19/11/2019)
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão na qual dei provimento ao recurso especial defensivo.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
307/308
Trata-se de recurso especial à base da alínea a da norma constitucional
contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls.
), com esta ementa:
225/229
“Embargos infringentes Crime de furto qualificado desclassificado para
receptação Decisão que, por maioria de votos, enquadrou a conduta do
agente na figura prevista no artigo 180, caput, do Código Penal Oposição de
embargos infringentes para declarar a absolvição, nos termos do voto
vencido Inadmissibilidade Possibilidade de aplicação da emendatio libelli,
nesta instância recursal, pelo fato de o crime de receptação ter sido
devidamente narrado na exordial acusatória e suficientemente demonstrado
ao final da instrução criminal, garantindo ao réu o pleno exercício da ampla
defesa Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal Correta,
portanto, a condenação pelo crime patrimonial menos grave Manutenção do
v. acórdão recorrido. Embargos rejeitados.” (e-stj, fl. 271).
Denunciado em
o réu apenado ora recorrente WALACE NUNES
12/09/2023
SANTOS por crime tipificado no artigo 155, caput, §4o, inciso II, do CP (e-
STJ, fls.
); recebida a exordial acusatória e instaurada a ação penal
75/78
pública em
(e-stj, fls.
), o juízo singular de piso competente
26/09/2023
80/81
julgou-a procedente por sentença exarada em
para condená-lo a
13/08/2024
penas “definitivas” de 2 anos de reclusão sob regime prisional aberto,
substituída por penas alternativas paliativas restritivas de direitos, e 10 dias-
multa (e-stj, fls.
); o Tribunal a quo proveu em parte o recurso, de
176/180
modo a desclassificar a imputação para o artigo 180, caput, do CP, com a
condenação do réu a penas “definitivas” de 1 ano de reclusão “sob regime
prisional aberto” e substituída por uma pena alternativa paliativa restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços comunitários, e 10 dias-
multa (e-stj, fls.
) e rejeitados embargos infringentes defensivos
225/229
opostos (e-stj, fls.
), segundo ementa supra.
270/279
Em recurso especial a diligente defesa reputa violados os artigos a) 383 do
CPP por reputar indevida a desclassificação jurídica para receptação em
segundo grau, ferido o princípio da inércia da jurisdição e direito de o
acusado defender-se de uma imputação fática diversa da descrita na
denúncia, originalmente furto; e b) 384 do CPP por suposto desrespeito a
mutatio libelli já que a nova definição jurídica dada exigiria aditamento da
exordial acusatória para descrição fática de novos elementos circunstanciais,
renovando-se contraditório e ampla defesa antes de condenação; razões por
que pede reconhecimento de nulidade processual e absolvição da imputação
por furto qualificado à guisa do artigo 386, inciso VII, do CPP (fls.
).
244/250
Houve contrarrazões (fls.
).
294/296
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

Após prévia admissão na origem (e-stj, fl.
), apôs-se nesta instância
297/298
certidão cartorária “com fé pública” de “vista pessoal legal” ministerial federal
para parecer em
(e-stj, fl. 306).
30/01/2026

Nas razões do presente agravo regimental, alega o agravante que a
"desclassificação operada configurou legítima emendatio libelli, nos termos do artigo
383 do CPP, pois a exordial acusatória não se limitou a narrar a subtração,
descrevendo expressamente que o réu, posteriormente ao evento, 'vendeu um dos
aparelhos celulares a uma pessoa conhecida' (trecho da denúncia (e-STJ, fl. 77)),
circunstância esta que, aliada à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, permitiu
a conclusão segura sobre a ciência da origem ilícita do bem, e, como o acusado se
defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, o pleno conhecimento da
conduta de vender produto de crime possibilitou o pleno exercício da ampla defesa,
afastando qualquer afronta ao princípio da correlação ou ao enunciado da Súmula 453
[...]" (e-STJ fl. 327).
do STF
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso quando do julgamento em colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Com efeito, o princípio da correlação representa um dos mais importantes
postulados para a defesa, por estabelecer balizas fixas para a produção da prova,
condução do processo e prolação do édito condenatório.
De fato, é premissa comezinha do Direito Penal e Processual Penal que o
réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles
atribuída pela acusação.
Sobre o tema, é o vaticínio de Guilherme de Souza Nucci:
Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz
subsome o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida.
Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido
em juridicamente relevante. [...] Portanto, neste artigo, o que o juiz pode
fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela
acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a
definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos
fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de
tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. [...] É a
chamada emendatio libelli (Código de Processo Penal Comentado. 9. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 689).

Acerca da
trazida à baila no recurso especial, assim consignou a
quaestio
Corte local (e-STJ fls.
):
274/276
[...] a representante da vítima narrou que os equipamentos furtados eram
utilizados no trabalho da unidade de saúde. Após o feriado, quando
chegaram para trabalhar, o local estava revirado. Os profissionais deram
falta de dois tablets e de um celular. O ingresso deve ter ocorrido pelas
janelas basculantes, pois eram facilmente abertas. As janelas ficam no alto
do imóvel, acredita que a 1,60 metro do chão. Na época dos fatos, não havia
câmera de segurança (mídia audiovisual).
A testemunha Gislaine contou que comprou o aparelho de celular das mãos
do réu, que é primo de seu ex-marido, pelo valor de R$ 150,00. Não
conhecia o acusado na época dos fatos. Após uma discussão, seu ex-
marido quebrou o aparelho (mídia audiovisual).
O policial civil Edson disse que, durante investigação relacionada ao furto
ocorrido na Unidade de Saúde de Bastos, houve pedido de histórico do uso
do aparelho celular subtraído. Após a vinda dessas informações, chegaram
à pessoa de Gislaine, que admitiu ter comprado o aparelho do réu, indivíduo
que era sobrinho de Ana Adélia. O acusado não foi encontrado. Ele tinha
envolvimento em vários furtos na cidade (mídia audiovisual).
Tais depoimentos, contudo, não se mostraram suficientes a respaldar a
condenação do acusado pelo crime de furto, não havendo qualquer
divergência nesse ponto.
Contudo, ainda que não estivesse bem delineada nos autos a autoria do
acusado quanto ao crime de furto, entendeu a douta maioria que adequada
a desclassificação para o crime de receptação, uma vez que as elementares
desse tipo penal também estavam descritas na exordial acusatória, as quais,
aliadas aos demais elementos de prova produzidos nos autos, tornou
possível concluir-se pela desclassificação para a figura prevista no artigo
180, caput, do Código Penal.
Impende consignar que não se vislumbra afronta ao princípio da correlação,
uma vez que, repita-se, os fatos descritos na inicial acusatória, além da
prática de um delito de furto, também apontam para a ocorrência de um
crime de receptação quando menciona que:
“Posteriormente, ele vendeu um dos aparelhos celulares a uma pessoa
conhecida, identificada através da expedição de ofício as operadoras de
telefonia móvel, que encaminhou os dados qualificativos (fl. 77 dos autos da
ação penal principal). (Grifei).
Ademais, a figura da emendatio libelli é plenamente admitida em primeiro e
segundo graus, sem que se vislumbre qualquer obstáculo à defesa do
acusado ou desrespeito aos princípios constitucionalmente assegurados.
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

Essa a hipótese dos autos, em que houve mera adequação da conduta,
como bem descreveu o eminente Des. Xisto Rangel, nos seguintes termos:
“Quer dizer: ainda que não tenhamos prova segura de que ele subtraiu os
objetos, ao menos um deles, dias após, ele vendeu a uma pessoa que
acabou sendo identificada, sendo lícito depreender que sabia que se tratava
de coisa de origem ilícita, dadas as circunstâncias descritas na sentença
com base no que disseram as testemunhas. Lembrar que o réu se defende
dos fatos que lhe são imputados, dentre os quais está vender bem que sabia
ter procedência ilícita, já que também lhe foi imputado haver furtado aludido
bem. E para vender o tal objeto a terceiro, ele obviamente o havia recebido
ou adquirido de alguém. O voto é, portanto, para que seja desclassificada a
conduta, condenando-se o réu por receptação, providência que tem arrimo
na jurisprudência deste e. TJSP: (...)”.
Assim, considerando que os elementos probatórios amealhados ao final da
instrução criminal, especialmente os depoimentos das testemunhas, foram
aptos e suficientes para a demonstração da prática do crime de receptação,
imperiosa a aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383
do Código de Processo Penal, de modo a condenar o embargante como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Consigne-se, nesse particular, que não há se falar em supressão de
instância ou mesmo cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o
réu se defende dos fatos delituosos contidos na denúncia, sendo certo que o
crime de receptação também lhe foi imputado desde o início do processo,
não se verificando, portanto, qualquer possibilidade de reformatio in pejus
ou, ainda, prejuízo à sua defesa.
Assim, era mesmo de rigor a desclassificação do crime imputado na inicial
acusatória para a figura prevista no artigo 180, caput, do Código Penal,
consoante bem decidido no v. acórdão impugnado.

Da transcrição acima, verificou-se a ocorrência da alegada nulidade, pois a
dinâmica relativa ao crime de receptação não foi devidamente descrita na peça
acusatória, havendo óbice, portanto, para que a Corte local procedesse a emendatio
pois a situação era a de
libelli,
mutatio libelli.
Assim, não havendo aditamento da denúncia, em primeiro grau de

jurisdição, não pode o Tribunal proceder dessa forma, em recurso exclusivo da defesa,
ante o óbice previsto no verbete 453 da Súmula do STF, que contém a seguinte
redação: "Não se aplicam à segunda instância o
e parágrafo único do Código
art. 384
de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em
virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na
denúncia ou queixa."
Trago à colação o entendimento esposado pelo voto vencido, quando do
julgamento dos embargos infringentes, consoante excerto abaixo consignado (e-STJ fl.
283):
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

[...] embora compartilhe do entendimento da douta maioria, no que tange à
possibilidade de operar-se a desclassificação para a figura da receptação no
caso em comento visto que o réu se defende dos fatos que lhe são
imputados na incoativa e não da capitulação jurídica ali lançada , não
vislumbro a presença de provas suficientes para a configuração de tal delito.
Isto porque, no curso da ação penal em epígrafe, nada se provou sobre o
dolo do acionado em relação à prática de qualquer dos núcleos de tipo
descritos no artigo 180 do Estatuto Repressivo, Afinal, por aqui, sequer se
esclareceu a forma como se deu a aquisição do celular pelo réu, bem cujo
comércio informal é bastante usual.
E o mero fato de haver vendido o celular por preço abaixo do mercado tendo
em vista que o bem foi avaliado na importância de R$ 765,00 (v. auto de
avaliação de fls.
) , por si só, não conduz, na hipótese presente, à
55/56
conclusão de que o acusado tinha ciência acerca da origem abjeta da coisa,
o que não resultou demonstrado, com a necessária certeza.
Há de se considerar, outrossim, que a obtenção de produtos de
desconhecidos e sem o cuidado de se documentar a transação não se trata
de prática incomum, sobretudo quando se trata de comércio de bem da
natureza da res aqui tratada. Natural, nessa atividade, certa informalidade.
Por tais peculiaridades, não se pode afastar a hipótese de que o réu
ignorasse a procedência criminosa do celular. Incerta a ciência sobre a
origem do bem, a absolvição surge como a solução mais prudente e
razoável, não se vislumbrando nem mesmo elementos que indiquem falta de
dever de cuidado na realização do negócio, a caracterizar culpa.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, mas que adentrou o mérito ao analisar a
alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.
2. O acórdão condenatório do TRF da 3a Região alterou a tipificação da
conduta imputada ao paciente de omissiva para comissiva, sem observância
do procedimento da mutatio libelli, ao considerar que o paciente "prestou
declaração falsa à autoridade fazendária" em vez de "omitir informação".
3. A denúncia descreveu a conduta de "omitir informação das autoridades
fazendárias", enquanto o acórdão concluiu pela prática de crime comissivo,
configurando mutatio libelli.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do núcleo da
conduta descrita na denúncia, de "omitir informação" para "prestar
declaração falsa", sem observância do procedimento da mutatio libelli, viola
o princípio da correlação entre acusação e sentença.
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

5. Há também a questão de saber se, em recursos exclusivos da defesa, a
condenação por fatos não descritos na denúncia deve ser anulada, com a
absolvição do réu.
III. Razões de decidir
6. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação
jurídica, sendo a distinção entre emendatio libelli e mutatio libelli fundamental
para o deslinde da questão.
7. A modificação do núcleo fático da conduta imputada, mediante alteração
do verbo nuclear da infração penal, caracteriza mutatio libelli, o que não foi
observado no caso.
8. Em recursos exclusivos da defesa, a condenação por fato diverso do
narrado na denúncia, sem observância do procedimento previsto no art. 384
do CPP, configura constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo provido para anular o acórdão condenatório e absolver o paciente.
Tese de julgamento: "1. A alteração do núcleo da conduta descrita na
denúncia, sem observância do procedimento da mutatio libelli, viola o
princípio da correlação entre acusação e sentença. 2. Em recursos
exclusivos da defesa, a condenação por fato diverso do narrado na denúncia
deve ser anulada, com a absolvição do réu".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
III;
art. 384;
art. 386,
o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Lei no 8.137/90, art. 1
AgRg no HC 847163-PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/03/2024;
STF, Súmula 453.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
845.494/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
FURTO
SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO
EM
SEGUNDO
GRAU.
IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI.
DO CPP.
ART. 384
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, não houve simples modificação da capitulação jurídica dada
aos fatos, a ensejar a emendatio libelli, mas verdadeira incursão e acréscimo
de circunstâncias não descritas na denúncia, sobre os quais se apoiou o
Tribunal para a desclassificação. O aspecto anímico do conhecimento
efetivo da origem delituosa é dado elementar do tipo e, portanto, essencial
para a configuração típica.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
498.117/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2019,
19/11/2019.

Como bem consta do inteiro teor do julgado acima colacionado, "a
inexistência de descrição fática na denúncia que pudesse amparar a dinâmica do crime
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

de receptação, que é absolutamente distinta do furto – máxime pela forma de aquisição
da coisa (no furto há a subtração direta e na receptação, a aquisição com o
conhecimento de que a coisa obtida é proveniente de crime antecedente) –, não
permite, em apelação, consoante se deu na espécie, sejam agregadas circunstâncias
alheias à imputação, sob pena de incorrer-se, como no caso, em mutatio libelli,
procedimento vedado em segundo grau" (AgRg no HC n.
relator Ministro
498.117/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2019,
19/11/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 853d3190-1879-4b92-81ca-86e2b03db481

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.364 / SP
Número Registro: 2026/0003365-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003777820238260069 19072022
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALACE NUNES SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BODOCO - SP266446
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALACE NUNES SANTOS
ADVOGADO : MARCELO BODOCO - SP266446
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 4bec4064-92bd-4e9d-863b-3e16c1d48c70

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 4bec4064-92bd-4e9d-863b-3e16c1d48c70